Tribunal: TJDFT
Processo: 0735490-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CARÊNCIA DE AÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. O pronunciamento judicial recorrido representa decisão interlocutória. Entretanto, não se enquadra no rol de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015.
2. Não exsurge a necessária urgência capaz de fundamentar a mitigação do mencionado rol legal, conforme prenota o tema 988 do c. STJ, o que impede a imediata recorribilidade da matéria pela via do Agravo de Instrumento.
3. Recurso conhecido e desprovido.